Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-48.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso interposto contra decisão que homologou cálculos, prevendo a fração de 3/5 da pena, ou seja, 60% da pena, conforme a Lei no 13.964/19 - A Defesa sustenta que, com a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019, a Lei de Execução Penal passou a prever o percentual de 60% (3/5) apenas aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, de forma

Ementa:

Agravo em Execução – Recurso interposto contra decisão que homologou cálculos, prevendo a fração de 3/5 da pena, ou seja, 60% da pena, conforme a Lei no 13.964/19 - A Defesa sustenta que, com a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019, a Lei de Execução Penal passou a prever o percentual de 60% (3/5) apenas aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, de forma que ao sentenciado deve-se aplicar percentual mais benéfico de 40%, previsto no art. 112, V da LEP – Da leitura da nova redação da norma que o percentual de 40% fica restrito aos condenados em crimes hediondos ou equiparados que são primários, situação completamente diversa do cativo que é reincidente - Contudo, não há nenhuma menção na Lei, de que tal reincidência seja específica, conforme quer fazer crer o sentenciado - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001415-48.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANTONIO
MARCOS DE SOUZA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001415-48.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0001415-48.2020.8.26.0509
Comarca:
ARAÇATUBA
Agravante:
ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ROCHA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28769
Agravo em Execução Recurso interposto contra decisão que
homologou cálculos, prevendo a fração de 3/5 da pena, ou seja,
60% da pena, conforme a Lei no 13.964/19 - A Defesa sustenta
que, com a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019,
a Lei de Execução Penal passou a prever o percentual de 60%
(3/5) apenas aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou
equiparados, de forma que ao sentenciado deve-se aplicar
percentual mais benéfico de 40%, previsto no art. 112, V da LEP
Da leitura da nova redação da norma que o percentual de 40% fica
restrito aos condenados em crimes hediondos ou equiparados que
são primários, situação completamente diversa do cativo que é
reincidente - Contudo, não há nenhuma menção na Lei, de que tal
reincidência seja específica, conforme quer fazer crer o
sentenciado - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA ROCHA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba que homologou os cálculos da pena para obtenção de progressão
de regime prisional a fração de 3/5 da pena, ou seja, 60% da pena, conforme a
Lei no 13.964/19.
Pretende a reforma da r. decisão, a fim de que
esta decisão seja cassada com a determinação da elaboração de novos
cálculos, pois entende que tal porcentagem, contida no artigo 112, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001415-48.2020.8.26.0509 -Voto no
3
da LEP, se aplica tão somente aos reincidentes específicos, ressaltando que o
sentenciado deverá resgatar somente 40% da pena.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo (fls. 40/44).
É o breve relatório.
Da análise dos autos, nota que a decisão de fl.
174 está correta.
Consta
dos
autos
que
o
sentenciado
é
reincidente, pois fora condenado definitivamente pela prática de crime de
tráfico de drogas, equiparado à hediondo, às penas de 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão, em regime prisional fechado, com previsão de cumprimento
para 21/11/2024 (fls. 06/09).
Realizado cálculo de penas, considerou-se a
fração de 3/5 (60%) para futura progressão de regime, na medida em que o
sentenciado, condenado por crime equiparado a hediondo, é reincidente.
Inconformada, sustenta a combativa Defesa que,
com a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019, a Lei de
Execução Penal passou a prever o percentual de 60% (3/5) apenas aos
reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, de forma que
ao sentenciado deve-se aplicar percentual mais benéfico de 40%, previsto no
art. 112, V da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001415-48.2020.8.26.0509 -Voto no
4
Ao meu ver, contudo, inobstante tratar-se de
questão recente e extremamente controvertida, não merece reforma a r.
decisão.
A
Lei
13.964/2019
promoveu
mudança
legislativa que revogou o §2o, art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos e deu nova
redação ao art. 112 da LEP, a fim de disciplinar de forma unificadas todas as
hipóteses do benefício da progressão. Com isso, o mencionado dispositivo
passou a prever em seus incisos V e VII o que segue:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos:
[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; [...]” (
grifo nosso).
À vista disso, da leitura da nova redação da
norma que o percentual de 40% fica restrito aos condenados em crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001415-48.2020.8.26.0509 -Voto no
5
hediondos ou equiparados que são primários, situação completamente
diversa do cativo que é reincidente.
De outra banda, da leitura do inciso VII, da
referida Lei 13.964/2019 resta evidente que o desconto de 60% da pena para
aqueles que, ao serem condenados por crimes hediondos ou equiparados,
tornam-se reincidentes. Contudo, não há nenhuma menção de que tal
reincidência seja específica, conforme quer fazer crer o sentenciado.
Se assim quisesse o legislador, haveria menção
expressa neste sentido.
Com isso, a aplicação das porcentagens previstas
nos incisos do art. 112 se baseia unicamente na reincidência do condenado,
independente da natureza do crime anterior praticado.
Ainda, é preciso ter em conta que as
modificações legislativas se deram no contexto do chamado “Pacote
Anticrime”, com o objetivo de enrijecimento das leis penais.
Assim, interpretação diversa da adotada pelo
Juízo de piso implicaria tratar de forma equivalente condenados primários aos
reincidentes. Esta, claramente, não foi a intenção do legislador.
Aliás, nesse sentido se pronunciou este E.
Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Execução
Penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação da defesa de que a exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001415-48.2020.8.26.0509 -Voto no
6
do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019,
aplica-se apenas aos reincidentes específicos. Improcedência. Pacote
Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais severa os autores
de delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de violência,
os hediondos e a eles equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese
de reincidência. Interpretação teleológica. Desejo do legislador que deve ser
observado pelo aplicador do Direito. Impossibilidade de ser admitida a
exigência do resgate de 3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes
específicos. Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o desconto
de 3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda que não específico
em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não provido.” (TJSP; Agr.
0001804-94.2020.8.26.0521; 16a Câmara de Direito Criminal; j. 26/05/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas.
Homologação. Defesa pretende a modificação dos cálculos, para que incida o
percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Sem razão.
Impossível a redução do lapso temporal para obtenção dos benefícios.
Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo.
Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal,
com redação da Lei no 13.964/19, ante expressa vedação legal. Dubiedade da
redação do inciso VII do mesmo dispositivo legal que deve ser sanada à luz
do espírito da lei modificadora e da posição jurisprudencial majoritária afeta à
regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três quintos), que se traduz no
percentual de 60% (sessenta por cento), para os indivíduos condenados pela
prática dos crimes hediondos que ostentarem reincidência. Precedentes deste
E.
Sodalício.
Decisão
mantida.
Agravo
improvido.” (TJSP, Agr.
0002189-42.2020.8.26.0521, 9a. Câmara de Direito Criminal; j. 26/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001415-48.2020.8.26.0509 -Voto no
7
Ora, se ficou devidamente comprovado que o
agravante é reincidente, não há que se falar em aplicação de fração diversa da
que foi aplicada no cálculo de pena devidamente homologado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator